Tribunal: CARF
Processo: 11065.003418/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/01/2007
MULTA DE OFÍCIO. DESCRIÇÃO INCOMPLETA DE PRODUTOS. CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. PENALIDADE DEVIDA.
A multa de ofício aplicada em razão de preenchimento incompleto da descrição de produtos objeto de importação encontra amparo na legislação tributária vigente, não se configurando confisco quando aplicada nos percentuais legalmente previstos. A responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, prescindindo da demonstração de dano ao Erário ou de efetivo proveito econômico por parte do contribuinte.
PROCEDIMENTO FISCAL. PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVAS. REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
A produção de provas pela autoridade fiscal no curso do procedimento de fiscalização, inclusive laudos técnicos, não configura cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório no processo administrativo fiscal é diferido, exercendo-se após a lavratura do auto de infração, mediante impugnação e recurso voluntário.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. MULTAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não possui competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, razão pela qual não cabe a análise de eventual caráter confiscatório de multa aplicada em conformidade com a legislação vigente.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
O princípio do in dubio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, somente tem aplicação quando houver dúvida razoável quanto à prática da infração apontada pela fiscalização, não incidindo quando a materialidade e autoria da infração restam suficientemente demonstradas nos autos.
MÉRITO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA AUTUAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 227/2026. ARTIGO 181, INCISO II.
A Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, em seu artigo 181, inciso II, revogou expressamente o artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que constituía o fundamento legal da autuação fiscal. A revogação superveniente da norma sancionadora, em se tratando de norma mais benéfica ao contribuinte, retroage para alcançar os fatos ainda não definitivamente julgados, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea a, do Código Tributário Nacional. Extingue-se o crédito tributário pela inexistência de fundamento legal para a penalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.003418/2010-11
ACÓRDÃO
3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GVD INTERNATIONAL TRADING S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 04/01/2007
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESCRIÇÃO
INCOMPLETA
DE
PRODUTOS.
CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO. PENALIDADE DEVIDA.
A multa de ofício aplicada em razão de preenchimento incompleto da
descrição de produtos objeto de importação encontra amparo na
legislação tributária vigente, não se configurando confisco quando aplicada
nos percentuais legalmente previstos. A responsabilidade por infrações
tributárias é objetiva, nos termos do artigo 136 do Código Tributário
Nacional, prescindindo da demonstração de dano ao Erário ou de efetivo
proveito econômico por parte do contribuinte.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
PRODUÇÃO
UNILATERAL
DE
PROVAS.
REGULARIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
A produção de provas pela autoridade fiscal no curso do procedimento de
fiscalização, inclusive laudos técnicos, não configura cerceamento de
defesa, uma vez que o contraditório no processo administrativo fiscal é
diferido, exercendo-se após a lavratura do auto de infração, mediante
impugnação e recurso voluntário.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. MULTAS TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não possui competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, razão
pela qual não cabe a análise de eventual caráter confiscatório de multa
aplicada em conformidade com a legislação vigente.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE. ARTIGO 112 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
2
O princípio do in dubio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código
Tributário Nacional, somente tem aplicação quando houver dúvida
razoável quanto à prática da infração apontada pela fiscalização, não
incidindo quando a materialidade e autoria da infração restam
suficientemente demonstradas nos autos.
MÉRITO.
EXTINÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
REVOGAÇÃO
DO
FUNDAMENTO LEGAL DA AUTUAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 227/2026.
ARTIGO 181, INCISO II.
A Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, em seu artigo 181,
inciso II, revogou expressamente o artigo 84 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, que constituía o fundamento legal da autuação fiscal. A
revogação superveniente da norma sancionadora, em se tratando de
norma mais benéfica ao contribuinte, retroage para alcançar os fatos ainda
não definitivamente julgados, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea
"a", do Código Tributário Nacional. Extingue-se o crédito tributário pela
inexistência de fundamento legal para a penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente, suscitada de ofício pelo Relator, vencidos os conselheiros Adriano
Monte Pessoa (Relator), Gisela Pimenta Gadelha e Neiva Aparecida Baylon, que a acolhiam. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro. Designada para redigir o voto vencedor quanto à
preliminar a Conselheira Renata Casorla Mascareñas.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
3

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário tempestivamente interposto por GVD
INTERNATIONAL TRADING S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o no 87.524.609/0001-48, com sede e domicílio fiscal na Rodovia RS
239, no 5945, Zona Industrial Norte, Município de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, CEP
93700-000, em face do Acórdão no 11-063.938, proferido em 10 de julho de 2019 pela 8a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), que julgou
improcedente a impugnação administrativa apresentada contra o Auto de Infração no
1010700/01866/10.

O referido auto de infração foi lavrado em 01 de dezembro de 2010 pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (RS), mediante o qual foi constituído crédito
tributário no valor originário de R$ 92.211,36 (noventa e dois mil, duzentos e onze reais e trinta e
seis centavos), a título de multa regulamentar por descrição incompleta de mercadoria importada,
com fundamento no artigo 711, § 1o, inciso III, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro), combinado com o artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e artigo 69 e 81,
inciso IV, da Lei no 10.833/2003.

Consta dos autos que a empresa recorrente atua no ramo de comércio exterior,
dedicando-se preponderantemente à importação e exportação de calçados, acessórios e produtos
correlatos. No exercício de suas atividades mercantis, a contribuinte realizou diversas operações
de importação nos anos-calendário de 2007, 2008, 2009, e 2010 formalizadas mediante o registro
de Declarações de Importação (DIs) no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), as
quais foram objeto de procedimento de fiscalização aduaneira posterior.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal que instrui os autos, a autoridade fiscal
autuante, após análise detalhada das Declarações de Importação registradas pela contribuinte no
período fiscalizado, constatou que as mercadorias importadas foram descritas de forma deficiente
e incompleta, em desacordo com as exigências estabelecidas na legislação aduaneira vigente,
impossibilitando a determinação exata de sua classificação fiscal na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).

O relatório fiscal consigna que, na determinação da correta classificação fiscal de
uma mercadoria importada, devem ser suficientes as informações prestadas na respectiva
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
4
declaração de importação, elaborada pelo importador no SISCOMEX, para que a Fiscalização
Aduaneira realize tal tarefa de enquadramento tarifário. Ao ser impedida de determinar com
exatidão a classificação fiscal da mercadoria importada, por ter o importador sonegado dados
essenciais a esse procedimento, a Fiscalização Aduaneira está autorizada a penalizar o importador
com a multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Ainda conforme o relatório fiscal, a Instrução Normativa SRF no 680/2006, que
disciplina o despacho aduaneiro de importação, define em seu Anexo Único que uma das
informações obrigatórias a serem prestadas pelo importador na Declaração de Importação é a
"Descrição Detalhada da Mercadoria", de modo a permitir sua perfeita identificação e
caracterização. Complementarmente, o artigo 69, § 2o, inciso III, da Lei no 10.833/2003 estabelece
que descrição completa da mercadoria é aquela informação que contenha todas as características
necessárias à sua classificação fiscal, além da espécie, marca comercial, modelo, nome comercial
ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
confiram sua identidade comercial.

A fiscalização procedeu ao exame individualizado de cada adição constante das
Declarações de Importação autuadas, apresentando, para cada uma delas, a justificativa específica
pela qual considerou inexata ou incompleta a descrição da mercadoria fornecida pelo importador.
As adições examinadas encontram-se distribuídas por diversas Declarações de Importação,
registradas ao longo dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, abrangendo produtos classificados em
diferentes posições da NCM, tais como calçados (posições 6402, 6403 e 6404), etiquetas de papel
(posição 4821), aparelhos receptores de radiodifusão (posição 8527), couros e peles (posição
4107), entre outros.

Em razão da descrição incompleta das mercadorias importadas, foi imputada ao
contribuinte a multa regulamentar prevista no artigo 711, § 1o, inciso III, do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), no valor de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro da
mercadoria, observados os limites mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por adição e máximo
de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro constante da respectiva Declaração de Importação.

Regularmente intimada da lavratura do auto de infração, a contribuinte apresentou
impugnação administrativa tempestiva, a qual foi julgada improcedente pela 8a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), mediante o
Acórdão no 11-063.938, de 10 de julho de 2019, que manteve integralmente o crédito tributário
lançado.

Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação às fls.
188/208, reiterando, em síntese, as alegações já apresentadas na impugnação administrativa,
quais sejam: (a) preliminarmente, a nulidade do auto de infração por incompetência territorial da
autoridade autuante; (b) no mérito, a aplicabilidade do artigo 100, inciso III, do CTN (práticas
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
5
reiteradamente observadas) e do artigo 146 do CTN (irretroatividade de critérios jurídicos); e (c) a
suficiência das informações prestadas para fins de controle aduaneiro.

Em sede preliminar, a recorrente sustenta que os Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil lotados na Delegacia da Receita Federal em Novo Hamburgo (RS) não deteriam
competência para a lavratura do auto de infração objeto da presente impugnação, uma vez que as
operações de importação fiscalizadas foram iniciadas e concluídas em unidades aduaneiras
situadas em Campinas (SP), Guarulhos (SP), Porto Alegre (RS) e Rio Grande (RS). Argumenta que,
nos termos do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, o auto de infração deverá ser lavrado por
servidor competente, no local de verificação da falta, razão pela qual não teriam competência os
Auditores-Fiscais da DRF de Novo Hamburgo para a lavratura de auto de infração por supostas
faltas verificadas em locais sob a jurisdição de outras unidades da Receita Federal.

No mérito, a recorrente apresenta três linhas argumentativas principais em sua
defesa. Primeiramente, alega que ao longo dos últimos anos realizou aproximadamente 300
(trezentas) operações de importação, repetindo e reproduzindo nas respectivas Declarações de
Importação exatamente as mesmas descrições de mercadorias, as quais foram sempre aceitas e
chanceladas pela fiscalização aduaneira, sem qualquer ressalva ou oposição, configurando
"práticas reiteradamente observadas" pela Administração, nos termos do artigo 100, inciso III,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o que afastaria a imposição de penalidades.

Em segundo lugar, argumenta que a Administração Tributária pode legitimamente
alterar suas práticas e rever suas posições interpretativas, porém não de forma retroativa, ainda
mais com vistas à aplicação de penalidade. Invoca, nesse sentido, o artigo 146 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual a modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa
no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo,
quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.

Por fim, em terceiro lugar, a recorrente alega que as informações prestadas nas
Declarações de Importação foram suficientes à determinação do procedimento de controle
aduaneiro adequado, não sendo as informações apontadas como omitidas pela fiscalização
"necessárias" ou relevantes à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

Em sede de julgamento, a 8a Turma da DRJ de Recife (PE), em 10/07/2019, por
unanimidade de votos, julgou pela improcedência da impugnação com a manutenção integral do
crédito tributário lançado, com os seguintes fundamentos: o fato de a autuação ser realizada em
domicílio diverso dos de onde ocorreram as operações de importação não afeta o direito de
defesa do contribuinte, com base na Súmula n. 6 do CARF e no §3o do art. 38 do Decreto n.
7.574/2011; quanto à alegação de práticas reiteradas do art. 100, III, parte final, do CTN, dois
requisitos devem ser observados: devem ter sido observadas pelas autoridades administrativas e
inexistência de norma jurídica que discipline o tema; com relação ao art. 146 do CTN, outras
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
6
operações de importação realizadas pela recorrente sem autuações não implicam em
homologação por parte da autoridade fiscal daquelas que são objeto do auto de infração, não
implicando em alteração de critério jurídico adotados no exercício do lançamento; quanto à
necessidade de informação ao controle aduaneiro apropriado, a fiscalização mencionou como
base legal a Medida Provisória n. 2.158 e a Lei n. 10.833, que são as matrizes legais do art. 711 do
Regulamento Aduaneiro.

Irresignada com o acórdão n. 11-063.938 da DRJ Recife (PE), a recorrente interpôs
recurso voluntário alegando, em síntese: ausência de dano ao Erário; relatório de procedimento
fiscal sem a participação da recorrente; não demonstração de provas cabais da infração; caráter
confiscatório da multa, cita precedentes do STF RE n. 657.372/RS, dentre outros; nega
genericamente a existência de ato ilícito e invoca a aplicação do princípio in dubio pro contribuinte
em caso de dúvida razoável sobre a prática da infração.
É o relatório. Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Preliminarmente à análise do mérito da controvérsia, cumpre verificar o
atendimento dos requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, nos termos dos artigos 33 a
35 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

A recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 18/07/2019, pela via postal, com
aviso de recebimento, conforme fl. 645. Logo, o Recurso Voluntário foi interposto EM 15/08/2019,
dentro do prazo legal de trinta dias, contados da data da ciência do acórdão recorrido, conforme
se verifica do termo de solicitação de juntada de documento de fl. 646.

Ademais, a peça recursal atende aos requisitos formais estabelecidos no artigo 33
do Decreto no 70.235/1972, indicando a autoridade a quem é dirigido, a qualificação do
recorrente, os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.

A recorrente possui legitimidade para interpor o presente recurso, na qualidade de
sujeito passivo da obrigação tributária acessória descumprida, tendo sido sucumbente na decisão
de primeira instância administrativa proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Recife (PE).
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
7

O acórdão n. 11-063.938, proferido pela 8a Turma de Julgamento da DRJ/Recife, é
passível de recurso voluntário ao CARF, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, uma
vez que manteve integralmente o crédito tributário lançado, causando gravame à recorrente.

Verifico, portanto, que se encontram presentes todos os pressupostos de
admissibilidade do Recurso Voluntário, quais sejam: tempestividade, legitimidade, interesse
recursal e regularidade formal. Por tais razões, deve o recurso ser conhecido, passando-se ao
exame das questões preliminares e de mérito devolvidas a este Colegiado.

Registro, ainda, que a análise do mérito se restringirá às questões efetivamente
devolvidas pela recorrente em suas razões recursais, observando-se o princípio da reformatio in
pejus, que veda o agravamento da situação do recorrente em razão do recurso por ele
exclusivamente interposto.

Outrossim, consigno que a autoridade julgadora não está adstrita às alegações das
partes, podendo valer-se de outros fundamentos jurídicos para embasar sua decisão, desde que
respeitados os limites objetivos da lide e assegurado o contraditório, em observância ao princípio
da verdade material que informa o processo administrativo tributário.

Por tais razões, conheço do Recurso Voluntário e passo ao exame da questão
preliminar arguida pela defesa.
II. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO TEMA 1293 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos
Especiais no 2.147.578/SP e 2.147.583/SP, realizado em 12 de março de 2025, sob a relatoria do
Ministro Paulo Sérgio Domingues, fixou, por unanimidade, as teses jurídicas que compõem o Tema
Repetitivo no 1293, de observância obrigatória por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos do artigo 99 do Regimento Interno do CARF, que determina a replicação das
decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de repercussão geral e recursos
repetitivos.

As teses firmadas no Tema 1293 do STJ são as seguintes: "1. Incide a prescrição
intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 quando paralisado o processo
administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3
(três) anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente
ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro,
ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. 3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
8
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado".

O referido julgamento representou significativa alteração no entendimento
jurisprudencial até então prevalecente neste Conselho, que, com fundamento na Súmula CARF no
11, afastava a aplicação da prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais. Todavia,
conforme expressamente reconhecido pelo STJ, a Súmula CARF no 11 jamais enfrentou a aplicação
do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 às multas aduaneiras de natureza não tributária, razão
pela qual não constitui óbice à aplicação do entendimento firmado no Tema 1293.

O artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 dispõe expressamente: "Incide a prescrição
no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou
despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso".
Trata-se de norma que estabelece prazo prescricional para o exercício do poder punitivo da
Administração Pública Federal no âmbito do poder de polícia, aplicável às infrações aduaneiras de
natureza não tributária.

No caso dos autos, a infração imputada à Recorrente consiste no preenchimento
incompleto da descrição de produtos objeto de importação, com fundamento no artigo 84 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001. Referida infração possui inequívoca natureza aduaneira (não
tributária), porquanto a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias e à regularidade do serviço aduaneiro, e não direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre a operação de importação.

Com efeito, a obrigação de descrever corretamente as mercadorias importadas tem
por finalidade precípua permitir à autoridade aduaneira o controle e a fiscalização do trânsito
internacional de mercadorias, verificando aspectos como a correta identificação dos produtos, a
observância de restrições ou proibições à importação, o cumprimento de normas sanitárias,
fitossanitárias e de segurança, entre outros aspectos relacionados à regularidade do serviço
aduaneiro. Eventual reflexo na fiscalização tributária é meramente indireto e secundário, não
sendo suficiente para descaracterizar a natureza aduaneira da infração.

Registre-se que o próprio CARF, em diversos julgados proferidos entre 2020 e 2023,
reconheceu a natureza aduaneira de multas similares, para fins de afastamento da aplicação do
artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, mantendo a aplicação do voto de qualidade com fundamento
na Portaria ME no 260/2020. Entre as multas consideradas aduaneiras nesse período está
precisamente a multa do artigo 84, inciso I, da MP no 2.158-35/2001 — erro de classificação. A
mesma lógica se aplica à multa por descrição incompleta, que igualmente se destina ao controle
aduaneiro.

Estabelecida a natureza aduaneira (não tributária) da infração, cumpre verificar a
ocorrência da prescrição intercorrente. Da análise dos autos, constata-se que o processo
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
9
administrativo permaneceu paralisado, sem qualquer movimentação relevante, por período
superior a três anos, caracterizando a inércia da Administração Pública que autoriza o
reconhecimento da prescrição intercorrente nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 e
do Tema 1293 do STJ.

Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
1293, a prescrição intercorrente tem por fundamento o princípio da segurança jurídica e a
vedação à eternização dos litígios. O Estado não pode manter indefinidamente pendente de
julgamento um processo administrativo punitivo, sob pena de comprometer a estabilidade das
relações jurídicas e causar injustificada incerteza ao administrado. A paralisação do processo por
mais de três anos, por exclusiva inércia da Administração, impõe a extinção da pretensão punitiva
estatal.

Destarte, com fundamento no Tema Repetitivo 1293 do Superior Tribunal de
Justiça, de observância obrigatória por este Conselho, ACOLHO DE OFÍCIO a preliminar de
prescrição intercorrente, declarando extinta a pretensão punitiva da Administração em relação à
multa aduaneira aplicada à Recorrente e o respectivo crédito. Não obstante o acolhimento da
preliminar, que por si só seria suficiente para o provimento do recurso, passo a analisar as demais
questões de mérito especificamente invocadas no recurso voluntário, bem como a questão
relativa à superveniência de lei nova que revogou o fundamento legal da autuação, a fim de
conferir maior segurança jurídica à decisão.

III - DO MÉRITO:
1. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A AUTUAÇÃO E DA
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO

Alega a Recorrente que a decisão recorrida confirmou a autuação sem qualquer
suporte para justificar a imposição de penalidade, uma vez que a autoridade fiscal não teria
demonstrado, em nenhum momento, que a forma adotada pela Recorrente na descrição das
mercadorias causou qualquer tipo de dano ao Erário ou representou proveito econômico em
detrimento da pretensão tributária. Sustenta, ainda, que não foram apresentadas pela Recorrida
provas cabais do cometimento de qualquer irregularidade passível de imposição de sanção
pecuniária.

A alegação não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
10

Primeiramente, cumpre esclarecer que a infração tributária em comento —
preenchimento incompleto da descrição de produtos objeto de importação — prescinde, para sua
configuração, da demonstração de dano efetivo ao Erário ou de proveito econômico por parte do
contribuinte. Trata-se de infração de natureza formal, que se consuma pelo simples
descumprimento da obrigação acessória legalmente prevista, independentemente de qualquer
resultado lesivo ao Fisco ou vantajoso ao infrator. A legislação aduaneira e tributária impõe ao
importador o dever de descrever de forma completa e precisa as mercadorias objeto de
importação, e o descumprimento dessa obrigação, por si só, configura a infração e autoriza a
aplicação da penalidade correspondente.

O ordenamento jurídico-tributário brasileiro adota, em regra, a responsabilidade
objetiva para as infrações administrativas tributárias. Tal sistemática encontra fundamento
expresso no artigo 136 do Código Tributário Nacional, que dispõe: "Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato". A norma é
clara ao estabelecer que, para a configuração da infração tributária, basta a comprovação da
conduta descrita no tipo infracional, sendo irrelevante, salvo disposição legal expressa em sentido
contrário, a intenção do agente (dolo ou culpa), bem como a efetividade, natureza ou extensão
dos efeitos do ato.

A adoção da responsabilidade objetiva no âmbito das infrações tributárias não é
arbitrária nem despropositada. Ao contrário, decorre da natureza peculiar das relações jurídico-
tributárias, em que o Estado, no exercício de seu poder impositivo, necessita de mecanismos
eficazes para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias. Se fosse
exigida, em todos os casos, a demonstração de dolo, culpa ou efetivo prejuízo ao Erário, a
atividade fiscalizatória restaria inviabilizada na prática, comprometendo a arrecadação de tributos
e a própria manutenção do Estado. Por isso, o legislador optou por um modelo de
responsabilização que privilegia a certeza e a eficácia da aplicação das penalidades, sem prejuízo
de exceções previstas em lei para situações específicas.

Nesse contexto, a exigência formulada pela Recorrente — de que a fiscalização
deveria demonstrar dano ao Erário ou proveito econômico — não encontra amparo na legislação
aplicável. A obrigação de descrever corretamente as mercadorias importadas constitui obrigação
acessória autônoma, cujo descumprimento configura infração punível independentemente de
qualquer resultado material. Trata-se do que a doutrina denomina "infrações de mera conduta"
ou "infrações formais", em contraposição às "infrações de resultado" ou "infrações materiais", que
exigem, para sua configuração, a produção de um resultado naturalístico. No caso das infrações
formais, a simples prática da conduta descrita no tipo infracional é suficiente para a caracterização
da infração, sem necessidade de demonstração de qualquer consequência lesiva.

Ademais, a exigência de descrição completa e precisa das mercadorias importadas
não constitui mera formalidade burocrática, mas sim instrumento essencial para o controle
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
11
aduaneiro e tributário. A correta descrição das mercadorias permite à autoridade aduaneira
verificar a classificação fiscal, a origem, o valor e demais elementos relevantes para a
determinação dos tributos devidos, bem como para o controle de eventuais restrições ou
proibições à importação. O descumprimento dessa obrigação, ainda que não resulte em prejuízo
imediato e mensurável ao Erário, compromete a eficácia do controle aduaneiro e tributário,
podendo facilitar práticas de subfaturamento, classificação fiscal incorreta, contrabando e
descaminho. É justamente por isso que o legislador optou por punir o descumprimento dessa
obrigação independentemente da demonstração de dano concreto.

A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é pacífica no
sentido de que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva, nos termos do artigo 136 do
CTN, dispensando a demonstração de dolo, culpa ou efetivo prejuízo ao Erário. Nesse sentido, são
inúmeros os precedentes que afastam alegações similares à apresentada pela Recorrente,
reconhecendo que a configuração da infração tributária depende apenas da comprovação da
conduta típica, e não de seus efeitos. A pretensão da Recorrente de condicionar a aplicação da
penalidade à demonstração de dano ao Erário implica, na prática, criar requisito não previsto em
lei para a configuração da infração, o que não pode ser admitido.

Registre-se, ainda, que a fiscalização comprovou de forma inequívoca a
materialidade da infração, qual seja, o preenchimento incompleto da descrição de produtos
objeto de importação. Os elementos constantes dos autos demonstram que a Recorrente deixou
de observar os requisitos legais para a descrição das mercadorias importadas, incorrendo na
infração tipificada na legislação aplicável. A Recorrente, por sua vez, não logrou apresentar
qualquer prova capaz de infirmar as conclusões da fiscalização, limitando-se a argumentar, de
forma genérica, que não teria havido dano ao Erário. Ocorre que, conforme demonstrado, a
ausência de dano não exclui a responsabilidade pela infração, tratando-se de elemento irrelevante
para a configuração do ilícito tributário em questão.

Por fim, é importante destacar que o argumento da Recorrente, se acolhido,
conduziria a uma situação de absoluta impunidade para o descumprimento de obrigações
acessórias, sempre que não fosse possível demonstrar, de forma imediata e precisa, o prejuízo ao
Erário. Tal resultado seria manifestamente contrário ao interesse público e à própria finalidade das
obrigações acessórias, que existem justamente para possibilitar o controle e a fiscalização das
obrigações principais. Destarte, a alegação de ausência de suporte probatório para a autuação
deve ser integralmente afastada, mantendo-se a exigência fiscal nos exatos termos em que foi
constituída.
2. DA ALEGAÇÃO DE PROVA UNILATERAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL

Sustenta a Recorrente que não lhe foi oportunizada a participação na confecção do
laudo acostado ao relatório do procedimento, de modo que se trata de exigência derivada de
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
12
suposta prova produzida de forma unilateral pela autoridade fiscal. Argumenta que tal
circunstância, no mínimo, faz repousar sobre a prova uma dúvida razoável quanto à ocorrência da
suposta infração à legislação tributária, comprometendo a validade do lançamento.

O argumento não merece acolhimento, conforme passo a fundamentar
detalhadamente.

A atividade de fiscalização tributária, por sua própria natureza e finalidade, é
exercida unilateralmente pelo Fisco, no exercício regular do poder de polícia administrativa que
lhe é conferido pela Constituição Federal e pela legislação tributária. O procedimento de
fiscalização destina-se a verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte,
mediante a coleta de provas, documentos e informações necessários à eventual constituição do
crédito tributário. Nessa fase, não há que se falar em contraditório prévio, uma vez que se trata de
procedimento inquisitorial, de natureza investigativa, que antecede a instauração do processo
administrativo fiscal propriamente dito.

A produção de provas pela autoridade fiscal no curso do procedimento de
fiscalização, inclusive laudos técnicos, exames periciais e análises documentais, integra o exercício
regular da atividade fiscalizatória e não exige, por imposição legal, a participação prévia do
contribuinte. Trata-se de manifestação do poder-dever de fiscalizar atribuído à Administração
Tributária, que deve dispor de todos os meios necessários para verificar o correto cumprimento
das obrigações tributárias. Exigir a participação do contribuinte em todas as etapas da produção
de provas durante a fiscalização inviabilizaria, na prática, a atividade fiscalizatória,
comprometendo a eficácia do controle tributário.

O direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo artigo 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, são plenamente garantidos no âmbito do processo administrativo fiscal,
porém em momento posterior à lavratura do auto de infração. Trata-se do que a doutrina e a
jurisprudência denominam "contraditório diferido" ou "contraditório postergado", característica
inerente aos procedimentos administrativos de natureza inquisitorial. No processo administrativo
fiscal, o contraditório se exerce após a formalização da exigência fiscal, mediante a apresentação
de impugnação pelo contribuinte e, posteriormente, de recurso voluntário ao CARF,
oportunidades em que pode questionar todos os aspectos da autuação, inclusive a validade e a
força probante das provas produzidas pela fiscalização.

No caso dos autos, verifica-se que a Recorrente exerceu plenamente seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, apresentando impugnação administrativa perante a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento e, após a manutenção da exigência, recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Em ambas as oportunidades, a contribuinte pôde
questionar a validade das provas produzidas pela fiscalização, apresentar argumentos contrários
às conclusões do laudo e produzir as provas que entendesse necessárias à sua defesa. Não há,
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
13
portanto, qualquer cerceamento de defesa, uma vez que o contraditório foi assegurado no
momento processual adequado.

Ademais, os atos administrativos praticados pela Administração Pública, inclusive os
atos de fiscalização tributária, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributo inerente
aos atos administrativos que decorre do princípio da legalidade. Essa presunção, embora relativa
(juris tantum), impõe ao particular o ônus de desconstituir as conclusões da autoridade
administrativa mediante provas concretas em sentido contrário. No presente caso, a Recorrente
limita-se a impugnar genericamente a prova produzida pela fiscalização, alegando tratar-se de
prova unilateral, sem apresentar qualquer elemento probatório que infirme a caracterização da
infração ou demonstre vício na produção da prova.

A simples alegação de que a prova foi produzida unilateralmente pela fiscalização
não é suficiente para invalidá-la ou reduzir sua força probante. Conforme demonstrado, a
produção unilateral de provas é característica inerente ao procedimento de fiscalização, não
configurando qualquer irregularidade ou nulidade. Para que a prova produzida pela fiscalização
fosse afastada, seria necessário que a Recorrente demonstrasse, de forma concreta, a existência
de vício na sua produção, erro nas conclusões do laudo ou qualquer outra circunstância capaz de
comprometer sua idoneidade. Nada disso foi feito. A Recorrente limitou-se a argumentar, em
tese, que a prova unilateral geraria dúvida razoável, sem indicar, concretamente, qual seria essa
dúvida ou em que aspecto a prova seria inconsistente.

Registre-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico brasileiro não exige, como
regra, a participação do contribuinte na produção de provas pela fiscalização. Diferentemente do
que ocorre no processo penal, em que o contraditório na produção da prova é, em regra, exigido,
no processo administrativo fiscal o contraditório é diferido para momento posterior, permitindo-
se que a fiscalização produza as provas necessárias ao lançamento de forma unilateral, ressalvadas
hipóteses específicas previstas em lei. A Recorrente não indicou qualquer dispositivo legal que
impusesse a sua participação na confecção do laudo ou que exigisse contraditório prévio na fase
de fiscalização, razão pela qual sua alegação carece de fundamento normativo.

Por fim, cumpre observar que a Recorrente, embora alegue que a prova produzida
pela fiscalização seria frágil ou geraria dúvida razoável, não apresentou qualquer prova em sentido
contrário. Se entendia que o relatório estava incorreto ou que suas conclusões eram equivocadas,
cabia-lhe produzir prova técnica contrária, demonstrando, concretamente, em que pontos a
análise da fiscalização estaria errada. O ônus da prova, no processo administrativo fiscal, incumbe
a quem alega, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente.
Ao deixar de produzir prova capaz de infirmar as conclusões da fiscalização, a Recorrente assumiu
o risco de ver suas alegações rejeitadas por insuficiência probatória.
3. DA ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA E DA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o,
LIV, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
14

Argumenta a Recorrente que a multa imposta possui caráter confiscatório, em
violação aos artigos 5o, inciso LIV, e 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988. Sustenta que a
penalidade pune quem não cometeu qualquer ato afrontoso à legislação societária e/ou tributária,
e pune com uma potência elevadíssima, que resulta em verdadeira utilização de mecanismo legal
para indevida expropriação patrimonial do punido. Invoca extensa doutrina, citando autores como
Ives Gandra da Silva Martins, Sacha Calmon Navarro Coelho, Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. e Ricardo
Lobo Torres, bem como jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Recurso
Extraordinário no 754.554/GO, relatado pelo Ministro Celso de Mello, e o RE 657.372-AgR/RS,
relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski.

A alegação deve ser afastada por múltiplos fundamentos, conforme passo a expor
de forma circunstanciada.

Inicialmente, cumpre consignar que este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não possui competência para afastar a aplicação de dispositivo legal sob o fundamento de
inconstitucionalidade. Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula CARF no 2, que
estabelece: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária". Trata-se de limitação decorrente da própria natureza do órgão julgador
administrativo, que integra a estrutura do Poder Executivo e, como tal, está vinculado ao princípio
da legalidade, devendo aplicar a lei vigente tal como posta pelo legislador, sem poder afastar sua
incidência por entendê-la inconstitucional. O controle de constitucionalidade das leis, no sistema
brasileiro, é reservado ao Poder Judiciário, em sede de controle difuso ou concentrado, não
cabendo ao órgão administrativo usurpar essa competência.

A alegação de que a multa teria caráter confiscatório, por violar os artigos 5o, LIV, e
150, IV, da Constituição Federal, constitui, em essência, arguição de inconstitucionalidade da
norma que prevê a penalidade aplicada. Ao sustentar que a multa seria confiscatória, a Recorrente
pretende que este Conselho afaste a aplicação da lei por entendê-la contrária à Constituição, o
que extrapola os limites da competência do CARF. Mesmo que se pudesse, em tese, reconhecer o
caráter confiscatório da multa, tal reconhecimento implicaria declaração de inconstitucionalidade
da norma sancionadora, providência que escapa à competência deste órgão julgador
administrativo.

Ademais, ainda que fosse possível analisar o mérito da alegação, a tese da
Recorrente não prosperaria. A vedação constitucional ao confisco em matéria tributária, prevista
no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, dirige-se precipuamente aos tributos, e não às
multas tributárias. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora reconheça a
aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco às multas tributárias, o faz de forma matizada,
exigindo a demonstração concreta de que a penalidade compromete substancialmente o
patrimônio do contribuinte ou a continuidade de suas atividades econômicas. Não há, na
jurisprudência do STF, presunção de confisco pelo simples fato de aplicação de multa em
determinado percentual, ainda que elevado.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
15

A análise do caráter confiscatório de determinada exação tributária ou multa
demanda exame concreto da situação patrimonial do contribuinte, a fim de verificar se a cobrança
compromete substancialmente seu patrimônio, sua capacidade contributiva ou a continuidade de
suas atividades econômicas. Trata-se de análise casuística, que não pode ser realizada em
abstrato, considerando apenas o percentual da multa aplicada. A Recorrente, entretanto, não
trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre, concretamente, que a multa aplicada teria o
condão de comprometer sua capacidade contributiva, seu patrimônio ou a manutenção de sua
atividade empresarial. Limitou-se a argumentar, em tese, que a multa seria confiscatória, sem
apresentar dados sobre sua situação financeira, patrimonial ou econômica.

Registre-se que a própria documentação constante dos autos revela que a
Recorrente é empresa de porte significativo, com capital social de R$ 2.553.066,00 (dois milhões,
quinhentos e cinquenta e três mil e sessenta e seis reais), atuante no ramo de importação e
exportação de diversos produtos, com objeto social abrangente e estrutura societária consolidada.
A empresa existe desde 16/06/1981, tendo sido transformada de sociedade anônima para
sociedade limitada em 2015, o que denota perenidade e solidez empresarial. Diante desse
contexto, a alegação genérica de que a multa seria confiscatória carece de qualquer respaldo
fático, não havendo nos autos qualquer elemento que indique que a penalidade aplicada
comprometeria a continuidade das atividades empresariais ou o patrimônio da Recorrente de
forma desproporcional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, invocada pela própria Recorrente,
estabelece que a vedação constitucional ao confisco em matéria tributária constitui conceito
jurídico indeterminado, cuja configuração depende da análise das circunstâncias concretas de
cada caso. Conforme destacado pelo Ministro Celso de Mello no RE 754.554/GO, citado nas razões
recursais, não há uma definição constitucional de confisco em matéria tributária, tratando-se de
conceito aberto, a ser utilizado pelo juiz com apoio em seu prudente critério, quando chamado a
resolver os conflitos entre o Poder Público e os contribuintes. A ausência de definição objetiva e
genérica impede que se presuma o caráter confiscatório de qualquer multa pelo simples fato de
ser aplicada em determinado percentual.

Outrossim, a jurisprudência do STF tem admitido multas em percentuais
significativos, inclusive superiores a 100% do valor do tributo, em casos de sonegação, fraude ou
conluio, sem que se configure, necessariamente, confisco vedado constitucionalmente. A análise
do caráter confiscatório deve considerar não apenas o percentual da multa, mas também a
gravidade da infração, a conduta do contribuinte, o potencial lesivo ao Erário e demais
circunstâncias relevantes. No caso em análise, a multa foi aplicada em decorrência de
descumprimento de obrigação acessória, dentro dos parâmetros legais, não havendo qualquer
indicativo de que o percentual aplicado seria desproporcional ou irrazoável em face da infração
cometida.
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
16

Por fim, cumpre destacar que a doutrina invocada pela Recorrente, embora
relevante para a compreensão do tema, não tem o condão de vincular este órgão julgador ou de
afastar a aplicação da lei vigente. Os autores citados expressam opiniões doutrinárias sobre o
conceito de confisco e seus limites, mas tais opiniões, por mais respeitáveis que sejam, não
substituem a legislação aplicável nem a jurisprudência dos tribunais superiores. Ademais, a própria
doutrina reconhece a dificuldade de estabelecer, em abstrato, os limites do confisco, admitindo
que a análise deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas. No caso dos
autos, conforme demonstrado, não há elementos que permitam concluir pelo caráter
confiscatório da multa aplicada.
4. DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO CONTRIBUINTE E DO ARTIGO 112 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Por último, mas não menos importante, alega a Recorrente que deve ser aplicado o
princípio do in dubio pro contribuinte, previsto no artigo 112 do Código Tributário Nacional, que
determinaria a utilização de uma interpretação mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida
no julgamento. Invoca, em abono de sua tese, jurisprudência do CARF, especificamente o Acórdão
no 1201-00.726, proferido pela 2a Câmara/1a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento, no
Processo no 10280.001710/2007-96, julgado em 04/07/2012, cuja ementa menciona: "IN DUBIO
PRO CONTRIBUINTE. Havendo dúvida razoável quanto à prática da infração apontada pela
fiscalização deve-se afastar a exigência, a teor do disposto no art. 112, II, do CTN".

A tese não merece prosperar, conforme passo a demonstrar de forma
pormenorizada.

O artigo 112 do Código Tributário Nacional dispõe que "a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em
caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação".

Trata-se de norma de interpretação das leis tributárias sancionadoras, inspirada no
princípio penal do in dubio pro reo, que determina a adoção da interpretação mais favorável ao
contribuinte quando houver dúvida objetiva quanto a algum dos aspectos elencados nos incisos I a
IV.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
17

A aplicação do referido dispositivo pressupõe, necessariamente, a existência de
dúvida razoável e objetiva quanto a um dos aspectos elencados nos incisos I a IV do artigo 112.
Não se trata de qualquer dúvida, mas de dúvida que persista após análise exauriente das provas e
da legislação aplicável, quando não for possível determinar, com segurança, a capitulação legal do
fato, as circunstâncias materiais, a autoria, a imputabilidade, a punibilidade ou a natureza e
graduação da penalidade. A dúvida a que se refere o dispositivo é dúvida do julgador, decorrente
de insuficiência probatória ou de ambiguidade da norma, e não mera discordância do contribuinte
quanto à autuação.

No caso em análise, não há qualquer dúvida razoável quanto aos aspectos
elencados no artigo 112 do CTN. A capitulação legal do fato é clara: trata-se de infração por
preenchimento incompleto da descrição de produtos objeto de importação, conduta tipificada na
legislação aduaneira e tributária. A natureza e as circunstâncias materiais do fato também são
inequívocas: a fiscalização comprovou, mediante análise documental, que a Recorrente deixou de
observar os requisitos legais para a descrição das mercadorias importadas. A autoria não é
controvertida: a própria Recorrente figura como responsável pelas importações em questão. A
punibilidade decorre da lei, e a natureza e graduação da penalidade estão expressamente
previstas na legislação aplicável.

A mera discordância do contribuinte quanto à autuação não caracteriza dúvida para
fins do artigo 112 do CTN. Se assim fosse, toda autuação fiscal poderia ser afastada pela simples
alegação do contribuinte de que haveria dúvida quanto à infração, o que esvaziaria por completo a
eficácia da norma sancionadora e comprometeria a arrecadação tributária. A dúvida a que se
refere o dispositivo é dúvida objetiva, que se evidencia pela análise do conjunto probatório e da
legislação aplicável, e não dúvida subjetiva, decorrente da manifestação de discordância pelo
autuado. No caso dos autos, a fiscalização demonstrou de forma inequívoca a materialidade da
infração, e a Recorrente não logrou apresentar qualquer elemento capaz de gerar dúvida razoável
quanto à sua configuração.

O precedente invocado pela Recorrente — Acórdão CARF no 1201-00.726 — trata
de situação fática distinta da verificada nos presentes autos. Naquele caso, conforme se extrai da
própria ementa citada nas razões recursais, havia "dúvida razoável quanto à prática da infração
apontada pela fiscalização", circunstância que justificou a aplicação do artigo 112, II, do CTN e o
afastamento da exigência. No presente caso, diferentemente, a infração restou suficientemente
comprovada pela fiscalização, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à sua prática. A
citação de precedentes só é válida quando há identidade ou similitude entre os casos comparados;
havendo distinção relevante entre as situações fáticas, o precedente não se aplica.

Ademais, a própria Recorrente, em suas razões recursais, reconhece implicitamente
a inexistência de dúvida quanto à configuração da infração. Ao argumentar que a prova produzida
pela fiscalização seria unilateral e que não haveria demonstração de dano ao Erário, a Recorrente
não afirma haver dúvida quanto à prática da conduta descrita no tipo infracional, mas sim discorda
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
18
da suficiência das provas e da necessidade da penalidade. São argumentos distintos: uma coisa é
haver dúvida razoável quanto à prática da infração; outra, bem diferente, é discordar da autuação
por entender que as provas seriam frágeis ou que a penalidade seria desproporcional. Apenas a
primeira situação autoriza a aplicação do artigo 112 do CTN.

Por fim, ainda que se pudesse cogitar da existência de alguma dúvida, o artigo 112
do CTN não autoriza a exclusão da penalidade, mas apenas a adoção da interpretação mais
favorável ao contribuinte dentre as interpretações possíveis. Assim, mesmo que houvesse dúvida
quanto à graduação da penalidade, por exemplo, a solução seria aplicar a penalidade em seu
patamar mínimo, e não excluí-la integralmente.

No caso dos autos, a penalidade foi aplicada em conformidade com a legislação
vigente, no percentual legalmente previsto para a infração cometida, não havendo margem para
interpretação mais favorável que conduza a resultado diverso. A pretensão da Recorrente de
excluir integralmente a sanção pecuniária, portanto, não encontra amparo no artigo 112 do CTN,
que não se destina a excluir penalidades devidas, mas apenas a dirimir dúvidas interpretativas em
favor do contribuinte.
V. DA EXTINÇÃO DA MULTA DE 1% PELA LEI COMPLEMENTAR N. 227/2026 – APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA

A Lei Complementar no 227, de 13 de janeiro de 2026, publicada no Diário Oficial da
União em 14 de janeiro de 2026, que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços
(CGIBS), dispõe sobre o processo administrativo tributário do IBS e sobre a distribuição do produto
da arrecadação do IBS aos entes federativos, entre outras providências, promoveu significativas
alterações na legislação tributária e aduaneira brasileira, inclusive revogando expressamente
diversos dispositivos da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Dentre as revogações promovidas pela Lei Complementar no 227/2026, destaca-se
aquela constante do artigo 181, inciso II, que revogou expressamente o artigo 84 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. O referido artigo 84 da MP no 2.158-35/2001
constituía o fundamento legal para a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
aduaneiro da mercadoria importada quando esta fosse "classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em outros
detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria" ou "quantificada incorretamente na
unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal", bem como quando
houvesse descrição incompleta ou incorreta da mercadoria.

No caso dos autos, a autuação fiscal foi fundamentada precisamente no artigo 84
da MP no 2.158-35/2001, que tipificava a infração por preenchimento incompleto da descrição de
produtos objeto de importação e estabelecia a penalidade correspondente. Com a revogação
expressa desse dispositivo pela Lei Complementar no 227/2026, desapareceu o fundamento legal
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
19
que sustentava a exigência fiscal, operando-se verdadeira abolição da infração e da
correspondente penalidade.

A questão que se coloca, portanto, é a da aplicação retroativa da lei nova mais
benéfica ao contribuinte. O artigo 106 do Código Tributário Nacional disciplina a matéria nos
seguintes termos: "A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados; II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo
como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática".

No presente caso, opera-se a hipótese prevista no artigo 106, inciso II, alínea "a", do
CTN: a lei nova (LC 227/2026) deixou de definir como infração a conduta anteriormente tipificada
no artigo 84 da MP no 2.158-35/2001. A revogação expressa do dispositivo sancionador implica a
abolição da infração tributária, situação análoga à "abolitio criminis" do Direito Penal, que impõe a
cessação imediata de todos os efeitos punitivos da norma revogada, inclusive em relação aos fatos
ocorridos anteriormente à revogação, desde que ainda não definitivamente julgados.

A retroatividade da lei mais benéfica em matéria de infrações e penalidades
tributárias é princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento não
apenas no artigo 106 do CTN, mas também no princípio constitucional da retroatividade da lei
penal mais benéfica (artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal), aplicável por analogia às
sanções administrativas. O Supremo Tribunal Federal, em diversos precedentes, reconheceu a
aplicação do princípio da retroatividade benigna às penalidades administrativas, por força do
princípio da isonomia e da proporcionalidade.

É incontroverso que o presente processo administrativo ainda não foi
definitivamente julgado, encontrando-se pendente de apreciação por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Assim, preenchido o requisito temporal previsto no artigo 106,
inciso II, do CTN, impõe-se a aplicação retroativa da Lei Complementar no 227/2026, que, ao
revogar o artigo 84 da MP no 2.158-35/2001, deixou de definir como infração a conduta imputada
à Recorrente.

Registre-se que a revogação do artigo 84 da MP no 2.158-35/2001 insere-se no
contexto mais amplo da Reforma Tributária implementada pelas Leis Complementares no
214/2025 e no 227/2026, que promoveram profunda reestruturação do sistema tributário
nacional, inclusive no que se refere às infrações e penalidades aduaneiras. A nova sistemática
busca simplificar e racionalizar a legislação tributária, eliminando dispositivos considerados
obsoletos ou excessivamente onerosos aos contribuintes.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
20

Não se ignora que a revogação do dispositivo sancionador pode ter sido motivada
pela reestruturação das infrações aduaneiras em outros diplomas normativos. Todavia, enquanto
não editada nova norma que tipifique a conduta anteriormente prevista no artigo 84 da MP no
2.158-35/2001, prevalece a abolição da infração, com a consequente extinção dos processos
administrativos pendentes de julgamento que tenham por fundamento o dispositivo revogado.
Eventual nova tipificação da conduta somente poderá alcançar fatos ocorridos após a sua vigência,
em respeito ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa.

Destarte, com fundamento no artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário
Nacional, combinado com o artigo 181, inciso II, da Lei Complementar no 227/2026, que revogou
expressamente o artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, fundamento legal da
autuação, declaro EXTINTO o crédito tributário constituído em desfavor da Recorrente, pela
inexistência superveniente de fundamento legal para a penalidade aplicada.
VI - CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, considerando:
(a) o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 1293 do
Superior Tribunal de Justiça, em razão da paralisação do processo administrativo por período
superior a três anos e da natureza aduaneira (não tributária) da infração imputada à
Recorrente;
(b) a extinção do crédito tributário pela revogação expressa do artigo 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, fundamento legal da autuação, pelo artigo 181, inciso II, da Lei
Complementar no 227/2026, com aplicação retroativa nos termos do artigo 106, inciso II,
alínea "a", do Código Tributário Nacional;

VOTO no sentido de:
(i) ACOLHER DE OFÍCIO a preliminar de prescrição intercorrente, com fundamento no artigo
1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 e no Tema Repetitivo 1293 do Superior Tribunal de Justiça;
(ii) no mérito, caso vencida a preliminar, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para
EXTINGUIR o crédito tributário constituído em desfavor da Recorrente, em razão da
revogação do artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 pelo artigo 181, inciso II, da
Lei Complementar no 227/2026, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea "a", do Código
Tributário Nacional.

É como voto.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.163 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.003418/2010-11
21

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada
Com a devida vênia ao Conselheiro Relator, formalizo a presente divergência
relativamente à preliminar de prescrição intercorrente suscitada, por entender que a natureza
jurídica da multa em debate é tributária.
O art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que o prazo previsto no artigo 1o, §1o, que
determina a incidência da prescrição da pretensão punitiva no procedimento administrativo
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não se aplica aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Embora o STJ, no Tema 1293, tenha alertado que o rito do Decreto no 70.235/72
não converte infrações administrativas em tributárias, o próprio precedente estabelece que o
critério divisor é a natureza da norma de conduta violada. O tribunal consignou que o rito
processual (Decreto no 70.235/72) não transmuda a essência da infração, cabendo ao julgador
identificar se o dever descumprido visa ao controle aduaneiro meramente regulatório ou se possui
finalidade tributária. O cerne da presente divergência reside na natureza jurídica da infração.
No caso em tela, a infração capitulada no art. 69, § 2o, III, da Lei no 10.833/2003
(omissão ou inexatidão na descrição da mercadoria) não constitui mera formalidade aduaneira,
pois a descrição completa é o elemento essencial para a classificação fiscal (NCM), a qual
determina as alíquotas de I.I., IPI, PIS/Pasep e Cofins-Importação, o enquadramento em alíquotas
específicas ou ad valorem, e a incidência de adicionais (como o adicional de Cofins).
Em se tratando de norma que visa proteger a integridade da arrecadação e a
correta fiscalização dos tributos incidentes na importação, entendo que a natureza do processo é
inequivocamente tributária, que se aplica a ressalva do art. 5o da Lei no 9.873/99, não sendo
cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente para fins de extinção do crédito tributário.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de prescrição intercorrente
suscitada de ofício.
Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 696
DF CARF MF
Original